Tribunal: TJMT
Processo: 1012469-15.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012469-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAIANE OLIVEIRA DE MORAES ALMEIDA - CPF: 012.213.551-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), SEVERINO PONTE DA SILVA - CPF: 896.485.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE OLIVEIRA DE MORAES ALMEIDA - CPF: 012.213.551-20 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, AFASTOU A TESE DE IMPENHORABILIDADE E MANTEVE O BLOQUEIO EFETIVADO EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA – VALOR QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC - POSICIONAMENTO DO STJ – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso dos autos, verifica-se que os valores bloqueados na conta bancária da executada R$ 620,27 (seiscentos e vinte reais e vinte e sete centavos) é inferior ao limite previsto no art. 833, X do CPC, de quarenta salários mínimos (R$48.480,00), sendo montante necessário à subsistência de pessoa hipossuficiente de parcos recursos, o que, de qualquer sorte, obsta a penhora, na forma do art. 833, IV, do CPC.

Ressalta-se que mesmo que não seja verba salarial ou alimentar, não se justificaria a penhora, nos termos da orientação jurisprudencial sobre a matéria, pois a impenhorabilidade é arguida também com base no art. 833, X, do CPC, o qual preceitua que "São impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 833, X, do CPC, entende impenhoráveis valores até o limite de quarenta salários mínimos, independentemente de se tratar de moeda em espécie ou depósitos em poupança ou outro tipo de investimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por DAIANE OLIVEIRA DE MORAES ALMEIDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000181-91.2014.8.11.0013, movida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastou a tese de impenhorabilidade e manteve o bloqueio efetivado em conta bancária da executada/agravante.

Sustenta a agravante que no art. 833, X, do CPC, há previsão de impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança que não ultrapassem quarenta salários mínimos, sem qualquer condicionante.

Anota que foi penhorado o valor de R$ 620,27 (seiscentos e vinte reais e vinte e sete centavos) em sua conta, valor esse bem inferior aos quarenta salários mínimos previstos na norma como quantum impenhorável.

Afirma que não existem fundamentos para manutenção da decisão interlocutória proferida, que quebra, patentemente, o sistema de precedentes e dá interpretação ao CPC contrária a do STJ.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão e reconhecer a impenhorabilidade do valor vinculado ao feito.

Contraminuta da parte agravada (ID 136407162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de DAIANE OLIVEIRA DE MORAES ALMEIDA e SEVERINO PONTE DA SILVA, alegando que ser credora da importância de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) decorrente da Cédula Rural e Pignoratícia n.º 40/03101-2, datada de 01/12/2009, emitida pela 1ª executada e avalizada pelo 2º executado, com vencimento final em 24/11/2017.

Ocorre, entretanto, que, após a concessão do crédito, a devedora não procedeu com o devido adimplemento do título, de modo que a exequente buscou todas as vias amigáveis a fim de compor com a executada, sem sucesso, não lhe restando outra saída senão a busca da tutela jurisdicional.

A parte executada foi citada por edital, contudo, não apresentou resposta, tendo a parte exequente requerido a penhora de ativos constantes em eventuais contas em nome dos executados via BACENJUD e ofício encaminhado às Cooperativas de Crédito, o que foi deferido pelo Juízo.

Nomeada como Curadora Especial, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou Objeção de Pré-Executividade, arguindo a nulidade da citação por edital e excesso de execução ante a cumulação indevida de juros e comissão de permanência.

Ao analisar o incidente, o Magistrado singular entendeu que restaram preenchidos os requisitos da citação por edital, razão pela qual rejeitou a exceção de pré-executividade.

A parte exequente atualizou os cálculos (R$ 79.665,99) e, novamente, requereu a penhora de ativos constantes em eventuais contas em nome dos executados via BACENJUD e ofício encaminhado às Cooperativas de Crédito, o que foi deferido pelo Juízo.

A pesquisa de ativos financeiros restou infrutífera e o Juízo determinou a suspensão do feito “sine die”, até que bens sejam encontrados.

Em 10/05/2021, a parte Exequente atualizou o débito (R$ 115.975,49) e requereu seja realizada a pesquisa junto ao novo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD – sistema mais moderno e mais amplo, que aumenta a possibilidade de encontrar ativos para bloqueio.

Deferido o pedido, a pesquisa de ativos financeiros restou parcialmente positiva, bloqueando o valor de R$ 620,27 (seiscentos e vinte reais e vinte e sete centavos) em conta bancária da executada DAIANE OLIVEIRA DE MORAES, junto ao BANCO DO BRASIL S/A e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, bem como o valor de R$ 450,85 (quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos) em conta bancária do executado SEVERINO PONTE DA SILVA, junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

A executada DAIANE OLIVEIRA DE MORAES, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente inferiores a 40 salários mínimos, e requereu seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado nas contas bancárias de sua titularidade e, por conseguinte, sejam liberados e devolvidos referidos valores.

Ao analisar o petitório, o Juízo singular entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida e que o desbloqueio total dos valores poderá ensejar dano irreversível ao exequente, sendo certo que, eventual restituição dos valores poderá impedir a satisfação do crédito.

Porém, inconformada, a executada DAIANE OLIVEIRA DE MORAES interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

No caso dos autos, verifica-se que os valores bloqueados na conta bancária da executada R$ 620,27 (seiscentos e vinte reais e vinte e sete centavos) é inferior ao limite previsto no art. 833, X do CPC, de quarenta salários mínimos (R$48.480,00), sendo montante necessário à subsistência de pessoa hipossuficiente de parcos recursos, o que, de qualquer sorte, obsta a penhora, na forma do art. 833, IV, do CPC.

Ressalta-se que mesmo que não seja verba salarial ou alimentar, não se justificaria a penhora, nos termos da orientação jurisprudencial sobre a matéria, pois a impenhorabilidade é arguida também com base no art. 833, X, do CPC, o qual preceitua que "São impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 833, X, do CPC, entende impenhoráveis valores até o limite de quarenta salários mínimos, independentemente de se tratar de moeda em espécie ou depósitos em poupança ou outro tipo de investimento:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS NÃO EXCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente , caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis , assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.951.550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3ª Turma, julgado em 11/10/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTA-CORRENTE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. Hipótese em que se reconheceu a impenhorabilidade dos valores em conta-corrente do executado até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 1ª Turma, julgado em 27/09/2021).

E deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE - IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. Nesse passo, pertinente a reforma parcial da decisão agravada, apenas para liberação da quantia penhora em afronta ao artigo 833, X do Código de Processo Civil, mantida, todavia, a determinação de penhora de valores, que poderá ser efetivada posteriormente.” (TJ-MT, RAI nº. 1011726-05.2022.8.11.0000, Relatora: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO – IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833 DO CPC – RECURSO PROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada” (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP).” (TJ-MT, RAI nº. 1011073-03.2022.8.11.0000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022)

Registre-se, ainda, que o desvirtuamento da conta poupança, não elide a impenhorabilidade dos valores nela depositados. É esta, com efeito, a diretriz jurisprudencial adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que chega a estender a impenhorabilidade também, à contas-correntes e fundos de investimento, acrescentando que tal proteção somente poderá ser desconstituída em casos excepcionalíssimos.

É entendimento da Corte Superior que "o legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, [...] admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude. [...]" (STJ, 4ª Turma, rel. Min. Lázaro Guimarães - Des. Convocado do TRF 5ª Região, AgInt no REsp 1.716.236/RS, j. 22-05-2018).

Assim, de rigor a reforma da decisão agravada, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária da executada que não alcançam quarenta salários mínimos.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária da executada que não alcançam quarenta salários mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022